Tribunal: STF
Processo: ARE 1316632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AUTORA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. COMPROVADA POR LAUDOS E EXAMES MÉDICOS. NECESSIDADE DE USO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E INSUMOS. SÚMULA 18 TJPE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
    1. O caso em tela trata do custeio de insumos para garantia da sobrevivência de paciente portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 - tais quais: o fornecimento de um sistema integrado de infusão contínua de insulina, monitoraçãoda glicose em tempo real que consiste em bomba de infusão de insulina Paradigm mmt-722 Real Time Medtronic, Minilinck mmt-7707 Medtronic, aplicador do conjunto de infusão quick-set mmt-385, reservatório paradigm mmt-332 A 3ml e Sensor mmt-7002 (MINIMED PARADIGM REAL-TIME INSULIN PUMP), na forma indicada na prescrição médica. 2. Na hipótese, verifico que a pretensão da autora encontra-se lastreada por um conjunto probatório capaz de demonstrar a existência de todos os requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam: laudo médico especializado, condição de hipossuficiência e a existência de enfermidade diagnosticada como DIABETES MELLITUS TIPO 1, restando claro a sua necessidade dos insumos requeridos. 3. Patente, portanto, a comprovação da utilização do sistema integrado de infusão contínua de insulina, bem como a monitorização da glicose em tempo real, por parte da autora, chego à conclusão de que o deferimento do fornecimento do referido sistema é medida que se impõe, à luz dos princípios e dos pressupostos legais, nos exatos termos requeridos. Não obstante, os insumos ora deferidos, serão fornecidos sem prejuízo de reavaliações semestrais por parte da autora, cujo laudo poderá ser exigido pelo ente estatal.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput e inciso XXI; e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente